Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723799-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL HENRIQUE SILVA LORDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SONIA MARIA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0735008-56.2022.8.07.0001), tendo como exequente GABRIEL HENRIQUE SILVA LORDES. Por meio da decisão agravada, foi indeferida a impugnação apresentada pela agravante, mantendo o bloqueio da quantia de R$ 446,12 realizado pelo SISBAJUD. Confira-se: (ID 236563364): “São dois cumprimentos de sentença em andamento. Um ajuizado por GABRIEL HENRIQUE SILVA LORDES em desfavor de SONIA MARIA DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS DA SILVA para satisfação da condenação principal, e outro movido pela DEFENSORIA PÚBLICA em desfavor de GABRIEL HENRIQUE para satisfação dos honorários de sucumbência fixados no julgado de ID 155148833. No ID 227077918, foi deferida consulta ao SISBAJUD em desfavor dos executados SONIA e MARCUS VINÍCIUS, culminando com o bloqueio de ativos financeiros (R$ 5.112,85 – MARCOS VINÍCIUS e R$ 446,12 – SÔNIA), tornando-os indisponíveis (consulta em anexo). Os executados apresentaram impugnação nos ID 227787343 e ID 228641559. O credor se manifestou no ID 232039617. É o necessário.Decido. O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito já reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. A executada SÕNIA pretende a liberação de valores ao argumento de que a penhora recaiu sobre valores recebidos a título de aposentadoria (ID 227787343). Todavia, em que pese os argumentos apresentados, da análise dos extratos colacionados no ID 228737454, nota-se que além do recebimento do crédito do INSS, há a percepção de valores diversos (pix realizados em 03.02.2025, 10.02.2025, 11.02.202507.12.2020 e 10.12.2020), que superam o valor do bloqueio realizado, o que demonstra ter a impugnante outros créditos na mesma conta corrente. É necessário pontuar que este juízo não lastreia suas decisões em exercício de presunção, mas tão somente naquilo que efetivamente resta provado nos autos. A parte impugnante deixou de fazer a prova do fato constitutivo de seu direito, no que se refere à impenhorabilidade da quantia bloqueada, uma vez que, quando do bloqueio, existiam outros valores além da aposentadoria depositados na conta corrente da devedora. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada no ID 227787343 e mantenho o bloqueio da quantia de R$ 446,12. No tocante à impugnação apresentada pelo executado MARCOS VINÍCIUS (ID 228641559), alega o devedor a impenhorabilidade do valor constrito, ao argumento de que advém do recebimento de FGTS e Abono Salarial. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Nessa linha, o fundamento da impenhorabilidade de quantia que seja destinada ao sustento se baseia na ideia de que a lei deve proteger os bens jurídicos utilizados no atendimento das necessárias básicas de sobrevivência do devedor. Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio de sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão foi exaustivamente examinada e restou estabelecido que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando for preservado percentual das verbas salariais capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Outrossim, especificamente no que se refere às verbas oriundas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verifica-se que seu objetivo principal é assegurar ao trabalhador uma indenização em caso de demissão por justa causa. Nesse contexto, o FGTS é regido por normas especiais, dente elas a Lei n. 8.036/1990 que, em seu artigo 2o, § 2o, determina que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Veja-se: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Frise-se que o dinheiro depositado a título de FGTS somente pode ser movimentado em situações especiais, de modo que, por essa razão, os valores desta natureza, como regra, não se encontram no rol dos bens penhoráveis (artigo 835 do Código de Processo Civil). Apesar de sua função básica de proteger o trabalhador em situação de desemprego involuntário, a legislação, ao longo do tempo, flexibilizou as regras sobre utilização dos recursos do FGTS, tornando possível, por exemplo, o saque de parte do fundo no mês de aniversário do trabalhador. Nesse particular, surge a necessidade de se fazer uma distinção. Antes do saque, inequivocamente, o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia não mais estará sujeita ao regramento especial e, por isso, torna-se passível de penhora. Vale dizer, o caráter de impenhorabilidade do FGTS é reconhecido enquanto não efetuado o saque dos valores depositados nas contas vinculadas em nome dos trabalhadores. Isso ocorre porque, uma vez sacado o numerário, .com o depósito em conta bancária movimentada pelo trabalhador, a quantia, por corolário lógico, passa a integrar o seu patrimônio, o que afasta a regra geral da impenhorabilidade da verba. No caso em análise, verifica-se que, no curso do procedimento, foi penhora da conta bancária do devedor o valor de R$ 5.112,85, oriundo de saque de conta vinculada ao FGTS e recebimento de abono salarial. Assim, em que pese o devedor alegue que todo o valor objeto da penhora tem natureza salarial, infere-se que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta corrente de livre movimentação do executado, mostrando-se possível afastar a regra geral de impenhorabilidade de parte da verba, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização revestese de caráter excepcional e só deve ser feita quando 2 restarem inviabilizados outros me ios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Ante o exposto, MANTENHO a penhora de 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada, o que corresponde ao valor de R$ 1.533,85, devendo o remanescente ser liberado em favor do devedor. Ainda, diante do teor do ofício de ID 235156100, DEFIRO a penhora do veículo de marca/modelo I/KIA SOUL EX 1.6L, Placa IQW1G92 e determino o registro da constrição no sistema RENAJUD. Por fim, manifeste-se a DEFENSORIA PÚBLICA sobre o teor do certificado no ID 231856891. Intimem-se e cumpra-se.” -g.n. Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de tutela recursal, “para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados”; b) no mérito, o provimento do recurso “para que se reconheça a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, em razão de sua origem previdenciária e essencialidade para o sustento da Agravante, com a consequente extinção da medida constritiva imposta”; e, subsidiariamente, c) “a readequação do percentual penhorado, com a fixação em patamar mínimo possível, de modo a resguardar a dignidade da pessoa humana e garantir o sustento da Agravante e de sua família”. Afirma serem isoladas e esporádicas as transações referidas na decisão recorrida, além de destituídas de qualquer conexão temporal ou valorativa a qual indique padrão de habitualidade ou recorrência. Não é possível extrair, a partir desses registros, a existência de fonte alternativa de renda. Os poucos ingressos via PIX registrados decorrem de auxílio eventual de familiares, prática comum em contextos de vulnerabilidade social, não sendo aptos, por si sós, a descaracterizar o caráter alimentar dos valores bloqueados. Alega se tratar de interpretação equivocada proferida na decisão recorrida, pois a situação dos autos não se enquadra nas exceções legais permissivas da penhora. Equivocou-se ainda ao presumir as poucas movimentações bancárias como tendo o condão de afastar a natureza alimentar dos valores creditados na conta da Agravante. Desconsiderar tal premissa representa flagrante afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito social à aposentadoria, expressamente assegurado pela Carta Magna (art. 1o, III, e art. 7o, XXIV, da CF/88), conforme jurisprudência do STJ. Sustenta o perigo de dano no fato da quantia bloqueada, embora modesta, ser essencial para custear despesas médicas e alimentares básicas da agravante e de sua filha, atualmente desempregada e economicamente dependente. A continuidade da medida constritiva, diante do contexto de vulnerabilidade da agravante, representa evidente descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo diante da manifesta essencialidade dos valores para sua sobrevivência. (ID 72867636). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 70843913). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença em ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 17/12/2021, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor total de R$ 55.016,67 (cinquenta e cinco mil, dezesseis reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data do acidente (Súmula 54, do STJ) e correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso (Súmula 43, STJ)”. (ID 155148833 – origem). A agravante pretende a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em sua conta bancária, alegando se tratar de valores provenientes de recebimento de salário. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de evitar de se eximir das suas obrigações, a parte devedora, endo respeitada a sua subsistência. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu o seguinte: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido deverem as partes receber tratamento processual, respeitando-se o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se este não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, porquanto o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07049850420208070000, 2a Turma Cível, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). A partir da análise do extrato relativo à Caixa Econômica Federal (IDs 228737483 e 227790702 - origem), verifica-se o recebimento de diversos valores, além do recebimento do crédito do INSS, com bastante movimentação bancária relativa a recebimento de transferências via PIX de R$ 440,00 (3/2/2025), R$ 108,94, R$ 230,00, R$ 250,00, R$ 370,00 (10/2/2025), R$ 50,00 (11/2/2025) e depósito de dinheiro em casa lotérica de R$ 200,00 (20/2/2025). Na presente hipótese, verifica-se não existirem provas suficientes no processo para concluir serem essenciais os valores bloqueados, pois a documentação apresentada apenas descreve as operações bancárias da parte, sem demonstrar o alegado fato de tais quantias representarem sua única fonte de rendimento, destinadas exclusivamente para sua manutenção básica. Nesse sentido, da análise dos extratos colacionados aos autos, não há elementos indicativos da natureza essencial dos valores movimentados, principalmente porque faltam evidências sobre a origem e o destino dos recursos financeiros ali transacionados. Sem a comprovação da procedência e finalidade dos valores depositados, não é possível caracterizar tais valores como verbas de natureza alimentar ou salarial a gozarem de proteção legal contra bloqueios ou penhoras. Dessa forma, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (07055701720248070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 8/5/2024.) – g.n. “[...] 1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente da parte executada trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07519053120238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 2/5/2024.); “[...] 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.) – g.n. Destarte, a parte agravante não se desincumbiu do seu ônus, estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a natureza salarial dos ativos financeiros penhorados, ou o fato de os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 16 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator